Tribunal: STF
Processo: HC 252308
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por mim proferida nestes autos (doc. 11).



    Neste recurso, a defesa alega:



    [...] a partir dos trechos do Acórdão coator colacionados acima, os mesmos destacados na Inicial do Mandamus impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, é evidente que, diferente da forma como reportado pelo Acórdão do Nobre Relator Cristiano Zanin, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Acórdão no Agravo Regimental em Habeas Corpus, manifestou-se ativamente sobre matéria veiculada neste Writ, isto é, (i) quanto à alegação defensiva de que fora violado o direito constitucional de Guilherme Bezerra Tinoco Júnior à ampla defesa e ao contraditório, a Quinta Turma do STJ destacou que o advogado habilitado pelo Paciente nos autos fora devidamente intimado da sentença penal condenatória e optou por não opor o recurso cabível; (ii) quanto à alegação defensiva de que a falta de oposição de recurso de interesse da parte no prazo legal é causa de violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório, a Quinta Turma do STJ pontuou “a faculdade de recorrer do patrono constituído (...) angariada no princípio da voluntariedade recursal”, destacando que a falta de oposição do recurso de apelação não pode ser enquadrado “causa de deficiência na defesa do paciente”; e, por fim, (iii) quanto à alegação defensiva de que o processo penal no Estado Democrático e Constitucional exige atuação positiva do magistrado para a tutela da liberdade jurídica daquele contra quem se instaurou a persecutio criminis, a Quinta Turma do STJ asseverou que a lei processual penal, na forma do art. 392, II do CPP, dispensa a intimação pessoal do réu solto sobre a sentença penal condenatória, sem prever tratamento privilegiado.



    Em outros termos, a Quinta Turma do STJ, por meio do Acórdão coator, não se limitou a reiterar os termos da decisão recorrida, tendo tecido suas próprias considerações sobre a temática veiculada no Habeas Corpus nº 855.233/RN, sendo tais considerações a base sob a qual se assenta o Habeas Corpus impetrado perante este STF.



    Como se vê, a matéria veiculada no Writ impetrado neste STF fora devidamente decidida pelo STJ, não implicando seu exame supressão de instância, senão reparação de ilegalidade flagrante. Em síntese, não se submete à este STF questão sobre a qual não decidiu o STJ; submete-se à esta Corte Suprema ilegalidade resultante justamente dos termos decisórios do Acórdão coator da Quinta Turma do STJ, os quais ferem ao direito à ampla defesa do Agravante, notadamente quanto ao vértice da autodefesa, bem assim à leitura constitucional do dispositivo do art. 392, II do CPP, cerceando-lhe o acesso ao duplo grau de jurisdição (doc. 12, p. 3). 



    Em conclusão, assevera:



    Por todo o exposto, é nítida a omissão do Acórdão do Relator quanto aos termos do Acórdão coator sobre a matéria veiculada no Habeas Corpus nº 252.308/RN, devendo ser declarado para manifestar-se acerca das teses defensivas consubstanciadas exatamente nos termos ilegais e abusivos do Acórdão coator, concedendo a ordem de habeas corpus pleiteada para, em prestígio ao direito à aplica defesa, notadamente quanto ao vértice da autodefesa, devolver à Defesa Técnica de Guilherme Bezerra Tinoco Júnior o prazo processual para oposição de recurso de apelação ou, ainda, receber ao Recurso de Apelação interposto extemporaneamente em seu favor (doc. 12, pp. 4-5).



    É o relatório. Decido.



    Este recurso não merece conhecimento.



    Isso porque, contra a mesma decisão, a defesa interpôs, simultaneamente, agravo regimental e opôs estes embargos de declaração.



    Consoante o princípio da unirrecorribilidade é inadmissível a interposição simultânea de dois recursos contra a mesma decisão, salvo os casos previstos em lei.



    Nesse sentido, é o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal — STF:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM DUPLICIDADE. RECURSO IDÊNTICOS CONRA O MESMO ATO DECISÓRIO. PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Interposição simultânea de agravo regimental. Recursos idênticos protocolados contra o mesmo ato decisório. Decisão que somente pode ser impugnada por um recurso. Princípio da unirecorribilidade. Precedentes.



    2. Agravo regimental não conhecido (Pet 11.840 AgR-terceiro/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18/10/2024).



    AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS DA MESMA DECISÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. Precedentes.



    2. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem (ARE 1.431.218-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - De acordo com o princípio da unirrecorribilidade não se admite a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão, ressalvados os casos previstos em lei. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (RE 1.352.890 ED-ED-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandoswki, Segunda Turma, DJe 10/8/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO REGIMENTAL CONTRA O MESMO ATO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Segundo o princípio da unirrecorribilidade, é inadmissível a interposição simultânea de dois recursos contra a mesma decisão, salvo os casos previstos em lei. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido (ARE 1.046.773 AgR-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2019).



    Ante o exposto, não conheço destes embargos de declaração (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator